Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
3. Contrarrazões apresentadas, ID 64264160.
III. Questão em discussão
4. O recurso interposto abrange tão somente o tema do recebimento indevido da Licença Prêmio por Assiduidade e a boa-fé da recorrida.
IV. Razões de decidir
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”.
6. Os valores indevidos foram pagos após a aposentadoria da recorrida, onde a Administração realiza os acertos de contas e realiza os cálculos para o pagamento da Licença Prêmio por Assiduidade convertida em pecúnia. Os valores foram pagos de forma parcelada, de 11/2019 a 10/2022, ou seja, impossível a recorrida saber se o valor estava certo ou errado.
7. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. Não obstante, o pagamento indevido não era facilmente constatável pela recorrida, visto que a mesma não teve qualquer participação na falha operacional da administração pública, sobretudo porque os cálculos não são simples.
8. Registra-se que não era possível à recorrida saber que as verbas recebidas eram indevidas, pois o pagamento é realizado de forma automática pelo órgão pagador, sem qualquer ingerência do servidor.
9. A própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional da servidora, não foi capaz de realizar os cálculos da indenização com o devido acerto. (...)”. Se a Administração, que conta com apoio técnico, não detecta o erro, não é razoável exigir que servidor o identifique. Desse modo, o caso se encaixa em verdadeiro erro da Administração Pública, de forma que presente a boa-fé do servidor, impossibilita-se o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Recursos Repetitivos, Tema 1.009/STJ; Lei Complementar 840/2011
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):